Tribunal: TJDFT
Processo: 0746237-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746237-45.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANO ALVES DOS SANTOS RECORRIDOS: MARIA DO ROSARIO SANTOS, ANTONIO RAIMUNDO SANTOS CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PROVA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, nos termos do art. 149 do CPC, portanto de confiança deste, cujos cálculos produzidos têm presunção de veracidade e devem prevalecer, até prova em contrário. Ademais, é imparcial, sem qualquer interesse na lide, devendo-se prestigiar seu conhecimento técnico para a elaboração de cálculos em diferentes níveis de complexidade. 2. Porque inquestionável o trabalho realizado pela Contadoria Judicial, ante a ausência de prova em contrário, não há que se falar em reforma da decisão agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 85, § 14, e 523, § 1o, ambos do CPC, alegando que a decisão colegiada não teria observado a necessidade de inclusão dos honorários advocatícios e da multa nos cálculos do cumprimento de sentença, efetivados pela contadoria judicial. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STF e do STJ. Pede a condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, § 14, e 523, § 1o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou ser inquestionável o trabalho realizado pela Contadoria Judicial, ante a ausência de prova em contrário, e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017